Tribunal: TJDFT
Processo: 0716878-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716878-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MAGALHAES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: SAMUEL LIMA LINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. SÓCIO ADMINISTRADOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUSPENSÃO DURANTE A PANDEMIA. OBSERVAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTE STJ. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A alegação quanto à impossibilidade de enquadramento da sociedade de advogados como sociedade mercantil não repercute na definição do prazo prescricional na presente hipótese, pois evidente que a pretensão da ação de exigir contas em análise se dá em face de um dos sócios administradores, sendo aplicável, pois, a prescrição trienal, à luz do art. 206, § 3o, inc. VII, “b”, do Código Civil. 2. Para verificação das contas prescritas, deve ser considerada a determinação de suspensão/impedimento dos prazos prescricionais e decadenciais de 12/06/2020 a 30/10/2020, de acordo com o art. 3o da Lei n. 14.010/2020. 3. A despeito de esta relatoria já ter decidido pelo descabimento de honorários na primeira fase da ação de exigir contas, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento diverso, nos moldes do que ocorria antes da alteração no CPC, cabendo o arbitramento da verba na primeira fase da ação de exigir contas. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. A recorrente alega violação aos artigos 3o, §2o, 7o, 8o e 369, todos do Código de Processo Civil, 205 do Código Civil, e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, asseverando que o reconhecimento da prescrição, no caso concreto, implica cerceamento de defesa e obstáculo injustificado ao acesso à justiça. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 3o, §2o, 7o, 8o e 369, todos do Código de Processo Civil, e quanto ao dissenso interpretativo referente às matérias por eles disciplinadas, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Outra sorte não colhe o especial, quanto à tese de ofensa ao artigo 205 do Código Civil e quanto à correlata divergência jurisprudencial, porquanto o exame da pretensão recursal, no sentido da inocorrência da prescrição demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012